Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708727-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALFREDO CRUZ JÚNIOR RECORRIDOS: INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP e OUTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS. QUESTÃO PREJUDICIAL. CPC/73. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. IMÓVEIS DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA POR TERCEIRO. TÍTULO DE AQUISIÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INVÁLIDO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO SUPERADA PELA PRESCRIÇÃO. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIANTE DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO PELO VALOR DOS IMÓVEIS CONSOLIDADOS NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. DÉBITO CONTABILIZADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. I. Sentença que rejeita Embargos de Terceiro por considerar ineficaz negócio jurídico de alienação de imóveis não induz coisa julgada quanto à propriedade dos bens, nos termos do artigo 469 do Código de Processo Civil de 1973. II. Salvo quando passa a constituir objeto da denominada ação declaratória incidental, albergada nos artigos 5o e 325 do Código de Processo Civil de 1973, a questão prejudicial não compõe o objeto da causa e, por via de consequência, não é solucionada pelo juiz senão de forma incidental e sem reflexo na coisa julgada, consoante a inteligência do artigo 469, inciso III, do mesmo diploma legal. III. Por força do artigo 1.054 do Código de Processo Civil de 2015, a sistemática do seu artigo 503, § 1o, não se aplica a demanda ajuizada e julgada na vigência do Código de Processo Civil de 1973. IV. No Código Civil de 1916 a simulação não representava vício de nulidade absoluta, mas de nulidade relativa, consoante a inteligência de seu artigo 147, inciso II. V. Se, ao tempo da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que passou a considerar nulo o negócio jurídico simulado, já havia sido superado o prazo prescricional para a anulação do negócio jurídico, não se pode mais pretender invalidá-lo ou recusar a sua eficácia. VI. Terceiro que dá em garantia fiduciária imóveis de sua propriedade tem o direito de ser indenizado pelo valor respectivo na hipótese em que os bens são consolidados no patrimônio do credor fiduciário em razão do inadimplemento do devedor fiduciante. VII. O adquirente do estabelecimento empresarial responde pelo pagamento dos débitos anteriores contabilizados, consoante a inteligência do artigo 1.146 do Código Civil de 2002. VIII. No plano da responsabilidade contratual “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, segundo preceitua o artigo 405 do Código Civil de 2002. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 259, parágrafo único, 305, 346, inciso III, 349, 397 e 405, todos do Código Civil, asseverando que, por ser terceiro interessado, que figurou na cédula de crédito comercial como interveniente garante, teria os mesmos direitos do credor primitivo quanto à incidência de juros de mora a partir do inadimplemento da obrigação (mora ex re) e não, a partir da citação; e b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que deve ser afastada a sucumbência recíproca fixada no acórdão combatido em relação às custas processuais e aos honorários advocatícios. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 259, parágrafo único, 305, 346, inciso III, 349, 397 e 405, todos do CC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não se manifestou, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto à aplicação dos juros de mora a partir da citação em casos de responsabilidade contratual, se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da data da citação” (AgInt nos EDcl no AREsp 1734928/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Da mesma forma o apelo não deve seguir quanto à afirmação de que deve ser afastada a sucumbência recíproca, na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027